Tribunal: TJBA
Processo: 8071847-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Mandado de Segurança nº 8071847-37.2025.8.05.0000

Impetrante: Ébano Bencos de Sá Cerqueira

Advogado: Felipe Sued Teixeira Amorim (OAB/PE Nº 57.587)

Impetrado: Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

Impetrado:
Estado da Bahia

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MODALIDADE DE COTAS PARA CANDIDATOS NEGROS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR EXERCÍCIO PRECÁRIO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES ORIUNDOS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS E DESIGNAÇÕES POR PORTARIA. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VACÂNCIA E DA NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE PROVIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TJBA (SESSÃO DE 13/10/2025). LEGALIDADE DAS DESIGNAÇÕES TRANSITÓRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. O edital é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento de suas normas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784), consolidou o entendimento de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais: (i) preterição da ordem classificatória; (ii) abertura de novo certame com validade do anterior e prova de necessidade de pessoal; ou (iii) preterição arbitrária e imotivada caracterizada por comportamento do Poder Público que revele a necessidade inequívoca de nomeação.

A Administração possui discricionariedade para nomear candidatos excedentes conforme a conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, especialmente em um contexto onde o Tribunal demonstra ter nomeado 774 candidatos, superando as vagas editalícias iniciais.

Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8071847-37.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima citadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
DENEGAR A
SEGURANÇA
,
n
os
termos do voto do Relator
.